Tribunal: TJMT
Processo: 1002639-89.2017.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002639-89.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[NORCIDES ALVES DE PAIVA - CPF: 458.698.711-15 (APELADO), GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES - CPF: 404.471.201-82 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
– alienação fiduciária – troca do bem – DEMORA NA LIBERAÇÃO DO GRAVAME – AUSÊNCIA DE ATO
ILÍCITO – DANO MORAL AFASTADO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

A situação de transtorno suportada pelo apelado não se mostra o bastante a ensejar dano indenizável, já que a indevida manutenção ou a demora na baixa do gravame, por si só, não enseja a caracterização de circunstância capaz de atingir os direitos de personalidade a configurar prejuízo moral passível de indenização.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1002639-89.2017.8.11.0003

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

APELADO: NORCIDES ALVES DE PAIVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
MM. Juiz Luiz Antonio Sari,
nos autos da Ação Declaratória
de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no 1002639-89.2017.8.11.0003,
ajuizada por
norcides alves de paiva
, que julgou procedente a ação para condenar a ora apelante ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, devidamente corrido pelo INPC, com juros de 1% ao mês a contar da decisão, além das custas judiciais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre a condenação.

Em suas razões recursais, o apelante relata que o apelado iniciou o processo de substituição de garantia por meio de instrumento particular de substituição de garantia, apresentando o veículo de placa OQD-0079, para substituir o bem alienado de placa OQW-9574.

Esclarece que o instrumento de substituição de garantia foi assinado na data de 26/02/2017, entretanto a documentação encaminhada a apelante apresentou diversas pendências, sendo solucionado apenas em 12/06/2017, razão pela qual o processo foi concluído apenas em 19/06/2017, sendo a baixa do gravame registrada na mesma data.

Assevera que não há falar em danos morais, por absoluta falta de provas do prejuízo sofrido já que para a pretensão à reparação de danos extrapatrimoniais, haverá, necessariamente, de restar clara a violação a algum direito da personalidade, como a privacidade, a honra, a imagem, a reputação, o nome, a saúde e até mesmo a vida.

Com base em tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença julgando improcedente a presente ação, alternativamente, pela redução do quantum indenizatório em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (Id. 23275983)

Embora devidamente intimado, o apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo sem apresentar contrarrazões, conforme certificado no Id. 23275987.

O preparo recursal recolhido (Id. 23275985).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
norcides alves de paiva
ajuizou a ação declaratória de inexistência de débito c/c responsabilidade civil por dano moral e material sob a alegação de que financiou no ano de 2013, junto ao Bradesco Administradora de consórcio, um veículo da marca Fiat/Strada, ano 2013, placa OQW 9574, Renavam no 005843458984, Chassi no 9BD27855MD7735462 e que em 07/02/2017 firmou contrato de transferência de alienação fiduciária em garantia, recebendo o Devedor Fiduciário um veículo da marca Uno Mille, ano 2013, cor branca, placa OQD 0079, Renavam no: 00544172256, Chassi 9BD15822AD6847885, em garantia das obrigações assumidas.

Afirma que, passados mais de 50 (cinquenta) dias, o requerido não efetuou a baixa no gravame, inobstante ter alienado um novo veículo ao autor/apelado, cometendo abuso de poder em detrimento do bem transferido, obstruído de nova destinação.

Pois bem. Quanto a responsabilidade pela baixa do gravame, sabe-se que ao término dos contratos de financiamento ou arrendamento mercantil, com a quitação, é responsabilidade da instituição financeira credora providenciar a baixa/levantamento do gravame junto ao órgão de trânsito, a quem compete o registro do veículo.

Todavia, durante a vigência do contrato do consórcio, os consorciados possuem total liberdade para trocar a garantia do saldo devedor, ou seja, apresentar novo bem para ser objeto de garantia, ocorrendo assim, a baixa do gravame do bem anteriormente alienado, registrando-se o gravame do bem ofertado em substituição.

Dessa forma, constata-se que
in casu
, a demora na retirada da restrição do registro do gravame gerou inconteste situação de transtorno suportado pelo apelado, mas, todavia, não é o bastante para acarretar dano indenizável.

É que a indevida manutenção do gravame ou a demora em sua baixa, por si só, não enseja a caracterização do abalo moral pretendido, pois não restou seguramente comprovado a existência de circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade a caracterizar prejuízo moral passível de indenização.

Inobstante a isso, a manutenção indevida de gravame não tem o condão de ensejar a ocorrência de dano moral,
in re ipsa
, sendo indispensável a demonstração de circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade.

Nesse sentido é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA. FINANCIMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. ACORDO. QUITAÇÃO DO CONTRATO.
DEMORA NA LIBERAÇÃO DO GRAVAME SOBRE O BEM JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO COMPETENTE. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.
1. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/2015, é de rigor a rejeição dos embargos de declaração. 2. A configuração do dano moral pressupõe uma grave agressão ou atentado a direito da personalidade, capaz de provocar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado. 3.
Desse modo, ausentes circunstâncias excepcionais devidamente comprovadas, a simples demora da instituição financeira em, quitado o contrato, providenciar a liberação do gravame de alienação fiduciária sobre o veículo junto ao órgão de trânsito competente não enseja, por si só, dano moral indenizável.
4. Recurso especial não provido.”
(REsp 1653865/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 31/05/2017)

A propósito, este Sodalício não destoa do entendimento acima mensurado, conforme o aresto abaixo:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ARRENDAMENTO MERCANTIL – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO ACOLHIMENTO –
DEMORA NA BAIXA DO GRAVAME APÓS QUITAÇÃO DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – DANO MORAL AFASTADO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Mesmo que de forma prolixa, as razões da recorrente fundamentam a sua pretensão recursal, que objetiva reformar a sentença de primeiro grau, logo, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade.
Na hipótese, não restou demonstrado que a demora da instituição financeira em proceder a baixa do gravame tenha obstado, efetivamente, qualquer negócio envolvendo o veículo arrendado, de modo que, não há o que se falar em indenização por dano moral.
“
(N.U 0018753-40.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para afastar a condenação em danos morais, invertendo-se o ônus de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020